Tribunal: TJSP
Processo: 7000816-08.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, vez que idêntico pedido já havia sido indeferido recentemente, acertado foi o não conhecimento do pleito.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, vez que idêntico pedido já havia sido indeferido recentemente, acertado foi o não conhecimento do pleito. Sentenciado, reincidente, que expia pena oriunda de três condenações (roubos majorados). Registro de prática de uma falta disciplinar. Claro quadro de propensão à prática criminosa, com pouca assimilação dos ditames da terapêutica penal aplicada, sem desenvolvimento de freios inibitórios. Ausência de elementos que demonstrassem, ainda que minimamente, evolução, com reversão do problemático quadro. Dúvida bem resolvida, posto que em favor da Sociedade.
Negado provimento.